Tribunal: TJSP
Processo: 1039334-57.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - RECURSO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INEXISTÊNCIA DO PROCESSO AUTÔNOMO DE EXIBIÇÃO NO NCPC - PEDIDO QUE PODE SER FORMULADO INCIDENTALMENTE NA AÇÃO PRINCIPAL - ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR - VALOR DA CAUSA COMPLETAMENTE INCOMPATÍVEL COM A PRETENSÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.